Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719793-72.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSE CARVALHO ORNELAS AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAYSE CARVALHO ORNELAS contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de HDI SEGUROS S/A. Consulta ao feito de origem revela a prolação de sentença julgando procedente o pedido, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator